Tribunal: TJSP
Processo: 2248821-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO - agraVo de instrumento e rejeição de declaratórios – retratação não acolhida – artigo 476 do código civil – intenção única da promitente vendedora de ter acesso ao depósito e saber a liquidez para segregação da conta da contabilidade da compromissária compradora – preocupação inócua - escritura não outorgada em razão de protesto contra alienação de bens tirado contra

Ementa:

AGRAVO INTERNO - agraVo de instrumento e rejeição de declaratórios – retratação não acolhida – artigo 476 do código civil – intenção única da promitente vendedora de ter acesso ao depósito e saber a liquidez para segregação da conta da contabilidade da compromissária compradora – preocupação inócua - escritura não outorgada em razão de protesto contra alienação de bens tirado contra anterior proprietário do imóvel alienado – preQUESTIONAMENTO ausente – recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2248821-56.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SANDRA
MARIA CÍCERO OGER MENDONÇA GARCIA, é agravado BRAVO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), GILSON DELGADO MIRANDA E MELO COLOMBI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2248821-56.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 2/7
VOTO No 44099 (Processo Digital)
Agravo Interno Cível no 2248821-56.2019.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo (31a Vara Cível)
Agravante: SANDRA MARIA CÍCERO OGER MENDONÇA GARCIA
Agravado: BRAVO DO BRASIL S/A
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO E REJEIÇÃO DE
DECLARATÓRIOS RETRATAÇÃO NÃO ACOLHIDA ARTIGO 476
DO
CÓDIGO
CIVIL
INTENÇÃO ÚNICA DA PROMITENTE
VENDEDORA DE TER ACESSO AO DEPÓSITO E SABER A LIQUIDEZ
PARA
SEGREGAÇÃO
DA
CONTA
DA
CONTABILIDADE
DA
COMPROMISSÁRIA COMPRADORA
PREOCUPAÇÃO INÓCUA -
ESCRITURA NÃO OUTORGADA EM RAZÃO DE PROTESTO CONTRA
ALIENAÇÃO DE BENS TIRADO CONTRA ANTERIOR PROPRIETÁRIO
DO IMÓVEL ALIENADO
PREQUESTIONAMENTO AUSENTE

RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interno tirado contra a r. decisão
monocrática de fls. 101/104, cujos aclaratórios foram rejeitados, insiste
na retratação, demonstra que o valor depositado deve estar aplicado,
comprovando-se a liquidez e a segregação da conta da pessoa jurídica
compromissária compradora, reclama provimento (fls. 1/13).
Recurso tempestivo, comporta conhecimento.
Denego retratação, uma vez que de vício algum
padece a decisão combatida e a ousada posição da recorrente sequer
se descortina plausível em razão do artigo 476 do Código Civil,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2248821-56.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 3/7
verificando-se que nem ao menos possui condições de outorgar a
escritura definitiva, já que o anterior proprietário teve contra ele protesto
contra alienação de bens.
É O RELATÓRIO.
Desprovejo o recurso.
Eis as decisões combatidas:
“VISTOS.
1 - Cuida-se de agravo tirado contra r. decisão digitalizada, a qual
reconheceu, em regular liquidação de título judicial, ter a executada feito adimplemento
substancial sem prejuízo de depósito complementar, a teor de fls. 49 e 62/63; discorda a
exequente-recorrente, pleiteia, em resumo, efeito suspensivo, informação sobre aplicação ou
depósito em conta judicial, busca provimento (fls. 01/16).
2 - Recurso tempestivo, acompanhado de preparo (fls. 83/85).
3 - Peças essenciais anexadas (fls. 17/99).
4 - DECIDO.
O recurso não prospera.
Analisados o contrato, seu termo aditivo e a sentença prolatada,
conseguiu a executada comprovar o depósito, e o fato da quantia robusta permanecer em conta
investimento é até melhor, diante da remuneração paga em poupança ou depósito judicial.
Destarte, mera quimera, pretender alterar o substrato do valor já
depositado ou intencionar conhecer a remuneração paga para esse produto junto ao banco
Bradesco S.A..
Futuramente, nada impedirá que o juízo verifique, por extratos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2248821-56.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 4/7
bancários, o valor do capital e dos rendimentos enquanto pendente o impasse a respeito do
protesto contra alienação de bens contra anterior proprietário.
Decodificada assim a matéria, e sem prejuízo do calculo do
remanescente, nenhuma razão assiste à exequente, evitando-se tumulto ou modificação das
circunstâncias até aqui estabelecidas.
Fica advertida que, na hipótese de recurso manifestamente protelatório
ou infundado, poderá sofrer a sanções correlatas.
Isto posto, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos do artigo 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.
Comunique-se imediatamente o inteiro teor desta decisão ao Douto
Juízo, por via eletrônica.
Certificado o trânsito, tornem os autos à origem.
Int.”
“1-
São
declaratórios
tempestivos
acoimando
de
omissa
e
contraditória a r. decisão monocrática de fls. 101/104, a qual desproveu o agravo. Alega
omissão e contradição a pretexto do prejuízo, extinção da liquidação de sentença, guarnece
prestígio (fls. 01/07).
2-
Recurso comporta conhecimento.
3-
DECIDO.
Rejeito os declaratórios.
A preocupação única e exclusiva da recorrente demonstra ser o valor
da transação. Porém, aplica-se o artigo 476 do Código Civil, já que a alienante sequer pode
liberar no momento a escritura, existente contra proprietário anterior protesto contra alienação
de bens.
Não se verifica, assim, incidência do artigo 1.022 do CPC ou qualquer
prequestionamento. Bem nessa dicção, não há omissão ou contradição, isso porque a mera
suspeita a respeito da aplicação, ou se ainda permanece o ônus, evidentemente, é da
beneficiária recorrente.
Fica advertida para as sanções correlatas na hipótese de quaisquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2248821-56.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 5/7
recursos meramente protelatórios ou infundados.
Isto posto, monocraticamente, REJEITO os declaratórios.
Int.”
Nada simpática a posição da recorrente, cuja
fundamentação é vazia e seu substrato, oco, verificando-se que o
encerramento da liquidação se fez pelo exaurimento da obrigação da
reconvinda executada no sentido de implementar o valor cheio do
depósito relacionado ao contrato de compra e venda.
Superada essa etapa, gira a desconfiança da
recorrente em saber em qual tipo de aplicação está, se dotada de
liquidez e ainda segregada da conta da pessoa jurídica.
Evidentemente, seu questionamento mostra-se prema-
turo e avesso à efetividade do procedimento e ao resultado útil do proces-
so, haja vista que na oportunidade de disponibilizar a escritura tudo será
clareado de forma transparente, já que o valor total está em depósito/apli-
cação e é até vantajoso para a recorrente que o valor não esteja em
poupança ou depósito judicial, cujas remunerações são insignificantes.
A decisão isolada não padece de qualquer vício, o
comportamento da recorrente, além de gerar insegurança jurídica,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2248821-56.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 6/7
demonstra equivocidade, contradição e reserva mental, verificando-se
que a falta de consumação da celebração do negócio jurídico subscrito
sucedeu motivada pelo protesto contra alienação de bens e o efeito da
reconvenção consta exaurido, já que a outorga da escritura não
configura condição, mas sim simples termo.
Anotada essas matérias declinadas, não havendo qual-
quer prequestionamento, fica advertida a parte que, na hipótese de recur-
so infundado ou manifestamente incabível, estará sujeita às sanções cor-
relatas, inclusive aquelas previstas no artigo 1.021, § 4o, do vigente CPC.
Apenas no momento da bilateralidade contratual é que
poderá a vendedora examinar o valor depositado ou aplicado, mas não
antecipar unilateralmente aquilo que cumpre à compradora sem que ela
mova uma só palha para solucionar o impasse.
Deveras incabível anular a inscrição, prestar contas ou
revolver a matéria já que realizado o depósito, é o que basta para
solucionar a obrigação da responsabilidade da adquirente.
Deve ser rechaçada a tese recursal com as
advertências dos artigos 77, 80, 1.026, §2o, todos do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2248821-56.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 7/7
É bem cômoda a posição da recorrente de querer cons-
tatar a movimentação e a aplicação do numerário sem que, em momento
algum, trate de liberar o protesto para outorga definitiva da escritura.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator